Tribunal: TJSP
Processo: 1003496-73.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
BEM MÓVEL. Colchão. Controvérsia fática quanto à existência de vício no produto. Indeferimento da inversão do ônus da prova. Julgamento antecipado do mérito. Improcedência por falta de provas. Incompatibilidade lógica. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido.